Tribunal: STF
Processo: ACO 3048
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN). Processo de prestação de contas não concluído. Prescrição. Não ocorrência. Impossibilidade de restrição cadastral. RE 1.067.086, da minha Relatoria (Tema 327 da sistemática de repercussão geral). Pretensão declaratória de inexistência de débitos relacionados à execução de Convênio. Controvérsia de natureza patrimonial. Cumulação indevida de pedidos. Conhecimento parcial da demanda. Procedência do pedido, na parte conhecida. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Ceará em face da União Federal, via da qual (i) argumenta indevida a inclusão nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI/CADIN) decorrente do Convênio 337/2001, firmado com o Ministério do Esporte, bem como (ii) objetiva a declaração de inexistência de débito relativa àquele ajuste, ‘com a consequente regularidade da prestação de contas’. 
    Narra que em decorrência de pendências na prestação de contas do Convênio 337/2001 - voltado à implementação do projeto Esporte Solidário nas Vilas Olímpicas–, o Estado autor foi inscrito nos cadastros restritivos federais de inadimplência. 
    Sustenta a indevida a restrição alusiva a tal convênio aos fundamento de que (i) prescrita a pretensão estatal , tendo em vista o decurso do prazo de mais de 05 anos entre a data da apresentação de contas e sua respectiva análise financeira; (ii) inexistentes as irregularidades na prestação de contas, pela qual ter-se-ia comprovado o cumprimento do objeto do Convênio; (iii) violado o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, resultando desproporcional a inscrição da inadimplência; e (iv) ofendidos o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal porquanto efetivada, a positivação da inadimplência, antes da instauração de tomada de contas especial. 
    Deferi a antecipação dos efeitos da tutela para para determinar que a União suspenda inscrição dos autores nos seus cadastros de inadimplentes (SIAF/CAUC/CADIN), em decorrência do Convênio 337/2001 (evento 28). 
    Citada, a União apresentou contestação na qual, em síntese, (i) argumenta a inexistência de prescrição, porquanto pendente, pelo Estado autor, a apresentação de documentos complementares exigidos na prestação de contas do Convênio,; (ii) defende a legalidade da inscrição do Estado autor nos cadastros federais de inadimplência, forte na desnecessidade da instauração de tomada de contas especial para tal propósito; e (iii) reputa inaplicável o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, na direção de que os entes federados devem ser responsabilizados pelas obrigações assumidas nas gestões anteriores (teoria do Órgão) (evento 35).
    Réplica à contestação apresentada (eventos 44).
    Malograda a tentativa de conciliação (evento 53).
    As partes não manifestaram interesse em produzir outras provas (evento 57). 
    Foram apresentadas razões finais pelo Estado do Ceará e pela União Federal, nas quais reafirmados os argumentos anteriores (eventos 60 e 63). 
    O Procurador-Geral da República opina pela improcedência dos pedidos (evento 65) .
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21.8 e 28.8.2020 (evento 68).
    É o relatório. Decido.
    É requisito para a cumulação de pedidos que o Juízo seja competente para conhecer de todos eles (artigo 327, § 1º, II, do CPC/2015, e art. 292, § 1º, II, do CPC/1973).
    No presente caso, falece competência originária a esta Suprema Corte para conhecer do pedidos relacionados à declaração de inexistência de débito relativo ao Convênio 337/2001, com vistas a obter a ‘consequente regularidade da prestação de contas’ do dito ajuste (pedido d da petição inicial, evento 1). 
    A incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciar ditos pleitos decorre do não preenchimento do atributo do artigo 102, I, ‘f’, da CF/88, o qual condiciona a deflagração da competência originária à existência de um conflito federativo qualificado, ou seja, de um statum capaz de abalar o pacto federativo. 
    Pretensões que veiculem controvérsias de natureza marcadamente patrimonial, relacionadas a exigibilidade de débitos específicos, ou que se refiram a interpretação de cláusulas de Convênio ou, ainda, que tenham como causa de pedir a desconstituição de decisões de outros órgãos em julgamentos de contas de Convênios (regularidade do julgamento e determinações de devolução de valores), não acionam a competência originária desta Suprema Corte (ACO 2023, da minha relatoria; ACO 3011, Rel. Min. Dias Toffoli; ACO 3236, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO 1082, Rel. Ministro Edson Fachin).
    Destaco ainda os seguintes precedentes.
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 DISCUSSÃO QUE DIZ RESPEITO APENAS AO QUANTUM DE REPASSE. INCAPACIDADE DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. CAUSA QUE NÃO SE REVESTE DE DENSIDADE SUFICIENTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (ACO 570 AgR-segundo, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.2.2016, DJe 29.2.2016, destaquei)
    “Ação cível originária. Demanda em que se discute interpretação de cláusula de convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina e a União relativa à forma de atualização monetária dos valores recebidos a serem restituídos à Fazenda Pública Federal. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal de 1988. Não ocorrência. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de potencialidade ofensiva ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o alcance da regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal possui caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo-se aos litígios com potencialidade ofensiva ‘apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação’. ACO nº 1.048-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/07. 2. Distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo”. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples presença da União e de estado federado em polos distintos da ação não é suficiente para instaurar automaticamente a competência originária do Supremo Tribunal Federal inserta no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988. 3. Inexistência de conflito federativo. Demanda versante sobre interpretação de cláusula de convênio celebrado entre entes federados (no caso, entre o Estado de Santa Catarina e a União), relativa, tão somente, à forma de atualização monetária dos valores recebidos por força do ajuste, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o Pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2101 AgR, Relator Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. O regime de direito estrito da competência originária do Supremo Tribunal Federal não autoriza a execução, em sede originária, no âmbito desta Corte, de decisões oriundas de outros órgãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2430 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 02.6.2015, destaquei)
    Posto isso, a presente ação deve ser parcialmente conhecida apenas quanto ao pedido alusivo à inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência (ACO 2.718, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 2.416, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes). Sobre essa controvérsia, a jurisprudência desta Suprema Corte é estável em afirmar a competência originária do art. 102, I, f, da CF, como atestam exemplificativamente as decisões na ACO 2.455 MC-AgR, Relator Min. Celso de Mello, na AC 3.389 MC-Ref, Rel. Min. Celso de Mello, e na AC 2973 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Adentrando nesse pedido, rejeito a alegada prescrição do julgamento das contas. 
    Pressupõe, a prescrição, a inércia estatal, a qual não se confunde com a mera ineficiência representada pela duração alongada do processo de prestação de contas.
    Estão pendentes, no processo de prestação de contas cujo desfecho ainda não ocorreu, a entrega, pelo Estado autor, de informações fiscais relacionadas à execução do Convênio, particularmente extratos de contas de investimento pertinentes à avença (evento 16).
    É obrigação do Estado convenente manter a escrituração contábil dos atos e fatos do Convênio para fins de fiscalização dos resultados obtidos, bem como de fornecer documentos relacionados ao objeto pactuado (Cláusula Segunda, II, d e h). Na prestação de contas, o Estado convenente está obrigado a apresentar ‘extrato de conta bancária específica do período de recebimento da parcela única até o ultimo pagamento efetuado, contendo toda a movimentação dos recursos, e conciliação bancária’ (cláusula 9, g) – eventos 7 e 8).
    Nesse contexto, está comprovado, pela União, que o Estado autor foi instado a sanar os vícios documentais existentes no processo de prestação de contas, os quais apontaram para a ‘fragilidade na demonstração de pagamentos aos Recursos Humanos’. E, em razão da ausência de juntada de dos extratos bancários para superar a ‘fragilidade’ apontada, consignou, a União, que ‘A análise de prestação de contas não foi finalizada, em função do prazo concedido ao convenente, até 17/10/2017, para apresentação de documentos complementares’. 
    Portanto, sem que o autor supra a prestação de contas com a documentação complementar que lhe foi exigida, não se pode falar de inércia imputável exclusivamente à União. Sem duvida, ‘o que abre ensejo ao termo ‘a quo’ da prescrição é a ausência de análise da prestação de contas, desde que o ente responsável por prestá-las tenha apresentado a documentação pertinente e suficiente para tal finalidade’ (ACO 1613, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Nesse sentido a manifestação do Procurador-Geral da República (evento 65):
    ‘A documentação trazida aos autos demonstra que, não obstante o longo decurso de tempo, o processo de prestação de contas iniciou-se ao final de 2002, por meio do ofício 169/2002, emitido pelo órgão convenente estadual, e não se concluiu porque o Estado autor não atendeu às exigências para a regularização das pendências apontadas pelo ente federal.
    Verifica-se, de fato, que o órgão federal, ao analisar a prestação de contas, aprovou, em 22/12/2016, o cumprimento do objeto pactuado, com a ressalva de que havia “fragilidade na demonstração dos pagamentos de recursos humanos”, requerendo, por isso, a apresentação de documentos complementares, o que não foi atendido, concedendo-se, então, novo prazo para que o ente estadual complementasse tais informações.
    Fica claro, assim, que o processo de prestação de contas não se concluiu por responsabilidade do autor, não podendo o Estado-membro apoiar-se na própria inércia para invocar a prescrição e afastar a possibilidade de o órgão federal exigir a demonstração de cumprimento das obrigações pactuadas e tampouco de impor as sanções previstas para as situações de descumprimento do convênio’.
    De resto, não concluída a prestação de contas, porém, atestada irregularidade, pelo órgão convenente, sobre a ‘fragilidade na demonstração de pagamentos aos Recursos Humanos’, há perspectiva, em tese, de devolução de recursos públicos (evento 37). Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte sinaliza pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário de valores originário de convênio (ACO 3276-MC, da minha relatoria; ACO 3137, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Lado outro, procede o pedido de retirada da exclusão do autor dos cadastros de inadimplência sob o enfoque do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    Em recente julgamento pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte no RE 1.067.086, da minha Relatoria, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 327 (Sessão Virtual finalizada em 14.9.2020), foi consolidado entendimento no sentido de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, especialmente nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual.
    Tal entendimento, como expus naquele julgado, deriva da evolução da jurisprudência desta Corte, o que pode ser resumido pelos seguintes precedentes:
    “2. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, é necessária a abertura e julgamento em processo administrativo para a apuração das supostas irregularidades apontadas pela União. 3. Agravo regimental desprovido.” (ACO 1519 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2017, destaquei)
    “3. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO nº 1.732/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/17; ACO nº 732/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/6/17; ACO nº 2.605/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24/5/16; ACO nº 2.131/MT-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/15; ACO nº 1.848/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; dentre outros. 4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (ACO 2803 AgR-segundo, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.10.2017, destaquei)
    “4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Pedido de sobrestamento do feito pela União. Indeferimento. 6. Irresignação do Estado quanto ao não acolhimento do pedido de inexigibilidade do crédito reivindicado pela União. Apuração que deve ser feita após a finalização da tomada de contas especial. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Manifesta improcedência das insurgências recursais. Majoração dos honorários em sede recursal. Precedentes. 9. Negativa de provimento aos agravos internos.” (ACO 2886 AgR-segundo, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2019, destaquei)
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO – UNIÃO VERSUS ESTADO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DIREITO DE DEFESA. Considerada irregularidade verificada na observância de convênio, há de ter-se a instauração de processo administrativo, abrindo-se margem ao Estado interessado, antes do lançamento no cadastro de inadimplentes, de manifestar-se. 
    O Pleno já assentou ser indispensável a observância da garantia do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, relativamente à inscrição de entes públicos nos cadastros federais de inadimplência (questão de ordem na ação cautelar nº 2.032, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 15 de maio de 2008, Diário da Justiça eletrônico nº 53, publicado em 20 de março de 2009). 
    Não se trata de estabelecer, abstratamente, o julgamento de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União como requisito estanque e inafastável da legitimidade das inscrições de unidades federadas em cadastros de inadimplentes do Governo Federal, tema com repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nº 607.420. Porém, considerada a inobservância do devido processo legal pela União, cumpre fixar o processamento da tomada de contas especial como limiar seguro para o exercício do contraditório no caso concreto. 
    Ante o quadro, julgo procedente o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para afastar o registro do autor no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no tocante ao contrato de repasse nº 0174399-61/2005, até que seja observado o direito ao contraditório, com o julgamento de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União.” (ACO 2159, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.5.2016, destquei)
    “A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009.” (ACO 2067 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.8.2015, destaquei)
    “Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade da instauração e julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência. Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.131AgR, Rel. Min. Celso de Mello, definiu que viola o princípio do devido processo legal a inscrição de ente federativo no CAUC/SIAFI/CADIN sem que se estabeleça a garantia do contraditório e da ampla defesa.” (ACO 1732, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 12.8.2016, destaquei)
    “É, portanto, com fundamento no princípio do devido processo legal que se tem entendido ser imprescindível a conclusão da Tomada de Contas Especial por parte do Tribunal de Contas para que a União possa realizar a inserção de Estado-Membro em cadastros federais desabonadores.
    Transportando-se esse raciocínio para o caso dos autos, percebe-se que não foi concluída a tomada de contas especial para a apuração dos danos ao Erário Federal, bem como das respectivas responsabilidades.
    Nesse diapasão, deve-se ressaltar que a TCE é um procedimento administrativo com rito próprio, que tem suas regras e pressupostos definidos na Lei 8.443/1992 e que permite não somente a apuração, mas também a liquidação do dano em dívida líquida e certa, por meio de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, da CF/88).
    Diante desse cenário, foi ineficiente e arbitrária a inscrição do Estado-membro nos cadastros federais desabonadores sem a prévia conclusão da TCE perante o Tribunal de Contas da União.” (ACO 2790, decisão monocrática, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 05.5.2017, destaquei)
    Em essência, esta é a jurisprudência desta Corte Suprema que culminou, como dito, com a definição do tema pelo Plenário no citado RE 1.067.086, da minha Relatoria. 
    Eis a ementa do acórdão:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral (DJe 21.10.2020). (destaquei).
    O caso dos autos não lastreia a inscrição do Estado autor nos cadastros federais de inadimplência sob nenhuma das hipóteses da tese de RG, porquanto incontroverso que não houve o desfecho da tomada de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas da União; na verdade, a prestação de contas sequer foi concluída no âmbito do controle interno do órgão convenente (fase interna), pois, como dito, o procedimento está paralisado no âmbito do Ministério do Esporte (eventos 2 e 36). 
    Enfatizo, a prestação de contas está inconclusa ainda na sua fase interna, ou seja, perante o próprio órgão federal convenente. Portanto, não pode gerar restrições cadastrais no Estado autor (ACO 900-AgR, da minha relatoria). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, conheço parcialmente da presente ação e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para determinar que a União Federal se abstenha de inserir restrição, em seus cadastros, por inadimplência dos autor decorrente do Convênio 337/2001 realizado entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte e Turismo e o Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria da Cultura do Desporto do Estado do Ceará.
    Por estas razões, torno definitiva, para o fim nela indicado, a tutela de urgência concedida nestes autos. 
    Condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios aos autores que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora